Tribunal: STF
Processo: RE 574053
Classe: RE
Órgão julgador: AYRES BRITTO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2010-10-26
Data de publicação: 2010-10-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INOVAÇÕES. 


1. As questões suscitadas no agravo regimental não foram debatidas pela instância judicante de origem, nem fizeram parte das razões do recurso extraordinário, constituindo-se em inovações insuscetíveis de ser apreciadas nesta oportunidade. 




2. Agravo regimental desprovido.